Tribunal: STF
Processo: Rcl 54351
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Tiago Miranda Silva em face de decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Aquidauana, proferida nos autos do Processo 0024104-37.2021.5.24.0031.



    Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, que a decisão impugnada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, ao deixar de fixar juros legais (art. 39, da Lei 8.177/1991) para fins de correção monetária referente à fase extrajudicial.



    Nesses termos, aduz que:



    “Trata-se de demanda trabalhista que se depara em fase executiva definitiva, ocorre que na transcursão desta etapa da lide foi nomeado perito contador para liquidação de sentença, o qual apresentou laudo pericial contábil que restou omisso quanto a parâmetro fixado em Acórdão dessa E. Corte nas ADI 5.867, ADI 6.021, ADC 58 e ADC 59 – (Repercussão Geral – Tema 1191), mais precisamente quanto aos juros legais a serem apurados no interregno pré-judicial da lide. 



    (...) 



    A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por esse Supremo Tribunal Federal, é exatamente o que ocorre no caso concreto, uma vez que a vergastada decisão prolatada acerca da homologação dos cálculos de liquidação de Sentença Trabalhista nos autos n° 0024104- 37.2021.5.24.0031 afronta o teor do acórdão lavrado nas ADI 5.867, ADI 6.021, ADC 58 e ADC 59 – (Repercussão Geral – Tema 1191), no qual o Plenário do E. STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para a correção monetária de débitos trabalhistas e estabeleceu parâmetros a serem observados na liquidação de sentença trabalhista, com o fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixando a seguinte tese para fins de repercussão geral: 



    (…)



    Destarte, com esteio na referida decisão de caráter vinculante, em relação à fase extrajudicial da liquidação, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador, a partir de janeiro de 2001, o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973- 67/2000, além da indexação supra, serão aplicados ainda os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). Nesse sentido, vale ressaltar que no julgamento das ADC’s citadas ficou estabelecida a incidência dos juros de mora previstos no art. 39, caput, da Lei n. 8.177/1991 na fase pré-judicial, in litteris: (...)”. (eDOC 1, pp. 3/7)



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação, “a fim de determinar ao Excelentíssimo Juiz do Trabalho, Dr. ADEMAR DE SOUZA FREITAS, nos autos do ATOrd 0024104-37.2021.5.24.0031, em trâmite na Vara Federal do Trabalho de Aquidauana-MS, que cumpra no caso concreto decisão lavrada nas ADI 5.867, ADI 6.021, ADC 58 e ADC 59 – (Repercussão Geral – Tema 1191) na telada execução”. (eDOC 1, p. 8)



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.



    De início, destaco que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).



    No caso dos autos, entendo haver a verossimilhança das alegações da parte reclamante, a justificar a concessão de medida liminar tal como formulado na petição inicial. 



    O reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifo nosso)



    Na espécie, verifico que o Juízo reclamado determinou a aplicação do IPCA-E como indexador para fins de correção monetária referente ao período pré-processual, sem contudo fixar juros de mora na forma prevista no artigo 39 da Lei 8.177/91. Nesses termos, transcrevo trecho do julgado:



    “O Reclamante impugnou os cálculos do perito do juízo, ao argumento de que deixou de calcular os ‘juros de mora de 1% na fase pré-processual’. Intimado, o Sr. Perito ratificou seus cálculos. 



    Analiso. 



    Os juros de mora no processo de execução trabalhista, são contados apenas e tão somente da ‘propositura’ da ação, conforme deixa claro o art. 883 da CLT, não havendo nenhuma normatização que os imponha na ‘fase pré-processual’. Rejeito a impugnação, portanto. 



    Consequentemente, homologo os cálculos sob ID c13f349, para que produzam os efeitos jurídicos próprios, fixando o débito da Reclamada em R$130.452,04, assim discriminado: 



    Valor bruto do reclamante: R$113.242,45, dos quais serão deduzidos R$7.841,03, referente à contribuição previdenciária cota-parte segurado e o valor do imposto de renda calculado à época da liberação; 



    Valor bruto da União: R$12.726,38 (R$10.776,34 referentes à contribuição previdenciária e R$1950,04 referente às custas processuais remanescentes); 



    Honorários advocatícios/sucumbenciais (advogado recte): R$11.324,24; 



    Honorários periciais: R$1.000,00. Na fixação dos honorários do contador, foi considerada a complexidade do cálculo e o tempo gasto para a sua realização. 



    Os valores estão atualizados até 31.5.2022, sem prejuízo de futuras atualizações 



    Eventuais embargos e/ou impugnações, na forma do art. 884, da CLT. 



    Cite-se o(a) reclamado(a), na pessoa de seu advogado para, excepcionalmente e em razão de vários pedidos neste sentido (todos cumpridos, diga-se) em 10 dias, proceder ao correspondente pagamento (CLT, art. 880) - UJ n. 0024194-75.2020.5.24.0000. 



    Decorrido in albis o prazo anteriormente assinalado, independentemente de novo despacho, certifique-se nos autos e intime-se o(a) Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar nos autos meios pertinentes para o prosseguimento da execução, forte no que dispõe o art. 878 da CLT. Observe a Secretaria”. (eDOC 8 – Grifei)



    Ora, repisa-se que o posicionamento aderido por esta Corte foi no sentido de determinar que sejam aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), até que sobrevenha solução legislativa.



    Nesses termos, restou decidido que, com relação à fase extrajudicial, o índice a ser aplicado seria o IPCA-E juntamente com os juros legais definidos no art. 39 da Lei 8.177/1991.



    Nesse corolário, destaco trecho do voto condutor de minha autoria:



    “Desse modo, fica estabelecido que, em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. 



    Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução”. (Grifei)



    Dessarte, tendo em vista o possível descompasso entre a decisão reclamada e o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, e presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris a justificar o deferimento do pleito de urgência, tenho que o caso é de concessão parcial da liminar buscada.



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até a decisão final desta reclamação.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada no prazo de 10 dias (art. 989, I, CPC).



    Cite-se a parte beneficiária. (art. 989, III, NCPC)



    Intime-se, o reclamante para indicar e fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Sem prejuízo, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente